Tribunal: TJMT
Processo: 1010199-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010199-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MARIA CICERA DOS SANTOS - CPF: 035.647.881-58 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), JOELITON CORREA DIAS - CPF: 054.829.221-38 (APELADO), A. A. D. S. D. (APELADO), A. A. D. S. D. - CPF: 103.542.251-46 (APELANTE), FLAVIO RIBEIRO DE MELLO - CPF: 406.738.637-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CICERA DOS SANTOS - CPF: 035.647.881-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOELITON CORREA DIAS - CPF: 054.829.221-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO-HOSPITALAR. FRATURA DE CLAVÍCULA EM RECÉM-NASCIDO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais movida em face de hospital, decorrente de fratura na clavícula de recém-nascida durante parto normal e alegada falha na prestação de serviços hospitalares no período pós-parto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem apreciação da impugnação ao laudo pericial; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade do hospital abrange falhas na cadeia de serviços hospitalares pós-parto, independentemente da existência de erro médico no procedimento obstétrico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação da impugnação ao laudo pericial e sem decisão expressa sobre o pedido de complementação ou nova perícia, especialmente quando a prova técnica é central para o deslinde da controvérsia.

A impugnação ao laudo pericial apontou questões técnicas específicas e relevantes que não foram devidamente esclarecidas, como a contradição entre a menção a "parto traumático" e a ausência de análise sobre a adequação das manobras realizadas.

O art. 480 do CPC determina a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, sendo dever do juiz assegurar às partes o direito à produção probatória necessária à demonstração de suas alegações.

A discricionariedade judicial na condução da instrução processual encontra limites no dever de assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente em matéria complexa como a responsabilidade médico-hospitalar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem apreciação da impugnação ao laudo pericial e sem decisão expressa sobre o pedido de complementação ou nova perícia em ação de responsabilidade médico-hospitalar.

A impugnação técnica fundamentada ao laudo pericial, que aponta contradições e omissões relevantes, exige apreciação judicial específica antes do julgamento definitivo da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL No
1010199-55.2023.8.11.0041

AYLA AMARILIS DOS SANTOS DIAS X HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria
Cicera
dos Santos,
Joeliton
Correia Dias e
Ayla
Amarilis dos Santos Dias contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT
que
, nos autos da
ação de indenização por danos morais movida em face do Hospital Beneficente Santa Helena
,
julgou improcedentes os pedidos formulados
e condenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais
e
honorários advocatícios, que
fixou
em 10% sobre o valor da causa,
com a suspensão da exigibilidade, por ser
beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que o magistrado julgou antecipadamente a lide sem apreciar a impugnação ao laudo pericial e sem deferir o pedido de nova perícia ou complementação do laudo.

Sustentam que o laudo apresentava contradições e omissões relevantes, como a menção a "parto traumático" sem análise da adequação das manobras realizadas.

Ainda em sede preliminar, apontam julgamento
citra petita
, afirmando que a sentença
se limitou
a analisar a existência de erro médico no parto, ignorando a tese central da inicial referente à falha na cadeia de serviços hospitalares, especialmente no período pós-parto.

No mérito, argumentam que a responsabilidade do hospital é objetiva e não se confunde com a responsabilidade pessoal do médico, abrangendo toda a cadeia de serviços colocados à disposição do consumidor.

Destacam que, mesmo que se admita a inexistência de erro técnico no parto, subsiste a responsabilidade pela deficiência do serviço prestado após a alta, caracterizada por omissão, demora e desassistência.

Sustentam que o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) diante da situação vivenciada pela recém-nascida, que permaneceu por dias sentindo dor intensa sem diagnóstico e tratamento adequados, configurando violação à dignidade da pessoa humana, especialmente considerando a vulnerabilidade agravada por se tratar de neonato.

Argumentam que os precedentes citados na sentença não se aplicam ao caso concreto, pois tratam apenas de erro médico técnico, enquanto a causa de pedir abrange falha assistencial pós-parto e defeito do serviço hospitalar.

R
equerem o provimento do recurso para: (i) acolher a preliminar de cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia; (
ii
) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais; (
iii
) inverter os ônus sucumbenciais; e (
iv
) majorar os honorários advocatícios em grau recursal.

Em
contrarrazões,
a parte apelada
defende

a higidez da sentença e
pugna pelo
desprovimento do recurso
.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE
DEFESA)

Eminentes Pares:

Analiso, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes, que merece acolhimento pelas razões que passo a expor.

Conforme se depreende dos autos, após a juntada do laudo pericial elaborado pelo Dr. Flávio Ribeiro de Mello, a parte autora apresentou tempestivamente impugnação fundamentada (ID
349980393
), apontando contradições, omissões e inconsistências técnicas relevantes no trabalho do
expert
.

Na mesma oportunidade, requereu expressamente a intimação do perito para prestação de esclarecimentos complementares e, caso persistissem as dúvidas, a designação de nova perícia com profissional especializado em obstetrícia.

Ocorre que o Juízo de
origem
, sem apreciar especificamente os argumentos da impugnação e sem decidir expressamente sobre o pedido de complementação pericial ou nova perícia, procedeu ao julgamento antecipado da lide, adotando integralmente as conclusões do laudo impugnado como razão de decidir.

Tal procedimento configur
ou, no presente caso,
cerceamento do direito à produção probatória, em violação direta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV, da Constituição Federal, bem como ao devido processo legal.

O Código de Processo Civil, em seu art. 480, estabelece que "
o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
". No caso em análise, a impugnação apresentada pela parte autora apontou questões técnicas específicas e relevantes que não foram devidamente esclarecidas pelo laudo original.

Entre os pontos controvertidos não esclarecidos, destacam-se: (i) a contradição entre a menção a "parto traumático" com "necessidade de manobras de rotação e tração" e a ausência de análise sobre a adequação técnica dessas manobras; (
ii
) a omissão quanto à ausência de registro da fratura no prontuário médico no momento do nascimento; (
iii
) a falta de comunicação à genitora sobre o evento traumático; e (
iv
) a afirmação de inexistência de sequelas sem a realização de exames de imagem atualizados.

Tais questionamentos não são meramente formais ou protelatórios, mas atingem o núcleo da controvérsia, especialmente considerando que a causa de pedir não se limita ao erro médico no ato do parto, mas abrange toda a cadeia de serviços hospitalares, incluindo o dever de informação, registro adequado e assistência pós-alta.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando pendente a apreciação de pedido de esclarecimentos ou complementação de prova pericial, sobretudo quando se mostra insuficiente para elucidar todos os pontos controvertidos relevantes.

Nesse sentido:

“(...)
O laudo pericial foi impugnado totalmente pela parte recorrente, com a juntada de parecer de assistente técnico. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas. Também foi indeferido o pedido de nova perícia e homologado o laudo
pericial.

(...)
7. Tendo sido apresentada tempestivamente impugnação total do laudo pericial produzido em juízo, seguida de parecer de assistente técnico da parte, nos termos do art. 477, § 2o, II, do CPC/2015 era dever do perito prestar os devidos
esclarecimentos.

Olvidar à parte tal direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
”
(STJ - REsp: 1944696 AM 2021/0187344-4, Data de Julgamento: 27/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2022)
.

No caso, a perícia médica era a prova central para o deslinde da controvérsia, e as questões suscitadas na impugnação eram potencialmente capazes de alterar o convencimento judicial.

Ao julgar antecipadamente a lide sem enfrentar tais questionamentos e sem permitir a complementação da prova técnica, o Juízo de origem comprometeu o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Não se trata, ressalte-se, de mero inconformismo da parte com o resultado da perícia, mas de apontamentos técnicos específicos e juridicamente relevantes que mereciam apreciação judicial antes do julgamento definitivo da causa.

Embora o juiz seja o destinatário final das provas e possua discricionariedade na condução da instrução processual, tal prerrogativa não é absoluta e encontra limites no dever de assegurar às partes o direito à produção probatória necessária à demonstração de suas alegações, especialmente quando se trata de prova técnica em matéria complexa como a responsabilidade médico-hospitalar.

Diante do exposto,
ACOLHO

a preliminar de cerceamento de defesa

e, por consequência,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso,
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja apreciada a impugnação ao laudo pericial, com a consequente intimação do perito para prestar os esclarecimentos necessários ou, caso o Juízo entenda pertinente, a designação de nova perícia com profissional especializado, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026